Tribunal: TJDFT
Processo: 0720269-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720269-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO MARQUES LEAO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUMBERTO MARQUES LEÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Órfãos e de Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701866-58.2022.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pelo agravante. O agravante elucida ter ajuizado ação objetivando a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, mas que o juízo indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que os descontos em folha de pagamento equivalem a mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos e consomem quase a totalidade de sua remuneração, não sobrando o essencial para sua sobrevivência. Ressalta estar superendividado e que a limitação dos descontos é necessário para garantir sua dignidade, de forma que a decisão proferida ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta ter direito à limitação requerida, ante a existência de entendimento jurisprudencial nesse sentido. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos a R$480,27 (quatrocentos e oitenta reais e vinte e sete centavos). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da liminar pleiteada. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça requerida. Decisão de ID 36568953 indeferindo a gratuidade pleiteada, tendo o agravante juntado o preparo nos IDs 36665731 e 36665732. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: O autor pleiteia tutela de urgência, no sentido de que sejam limitados os descontos levados a efeito pela requerida, em folha de pagamento, a 30% de seus rendimentos. Pois bem. Tenho que o caso é de indeferimento do pedido liminar. Com efeito, não verifico, a partir de uma cognição sumária, que os descontos realizados pela requerida junto à folha de pagamento do requerente suplante o limite normativo de 30% sobre seus rendimentos, nada obstante os argumentos lançados na exordial. Além disso, não vejo risco de dano de difícil reparação ou perigo ao resultado útil do processo, considerando que os descontos em discussão vêm sendo lançados há vários meses, sem qualquer oposição por parte do requerente. Bem por isso, INDEFIRO o pedido liminar. Nos termos do art. 334, do CPC, determino a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação. Designe-se audiência conciliação. Com a data, cite-se para comparecimento à audiência, podendo fazer-se acompanhar, a parte ré, por seu advogado ou defensor público, advertindo-se de que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer defesa, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. O prazo para apresentação de defesa somente começará a fluir a partir do dia da realização da audiência, não antes, comparecendo ou não as partes à solenidade. A parte autora também deverá ser intimada da marcação da audiência, pessoalmente ou por meio de seu advogado mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme o caso. (destaques no original) As consignações em folha de pagamento do servidor público distrital estão previstas no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal. Confira-se: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. A lei 14.131/2021, por sua vez, dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. Vejamos: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (...) Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no§ 1o do art. 1oe no§ 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003,e no§ 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. (destaquei) Sendo assim, da previsão de 40% (quarenta por cento) de margem consignável, o limite passa a ser de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos de servidor público, excluídos 5% (cinco por cento) cuja destinação será exclusiva para as finalidades previstas nos incisos I e II do art. 1o da Lei 14.131/2021. No caso dos autos, conforme o contracheque do agravante juntado nos IDs 36534877 a 36534879, verifica-se que o rendimento bruto da parte corresponde a R$ 11.125,17 (onze mil e cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos) e o líquido (Bruto – IR – SS) corresponde a R$ 9.192,93 (nove mil e cento e noventa e dois reais e noventa e três centavos). Desta forma, os descontos em folha devem se limitar a R$ 3.217,53 (três mil e duzentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos.). Os empréstimos descontados pela instituição bancária agravada em folha de pagamento perfazem o montante total de R$ 2.309,59 (dois mil e trezentos e nove reais e cinquenta e nove centavos). Resta claro que os empréstimos realizados estão dentro dos limites legais e contratuais, não havendo que se falar em alteração do contrato ou da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo de Origem dos termos da presente decisão, dispensada a apresentação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de junho de 2022 18:48:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador